Tribunal: TJES
Processo: 5001611-41.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001611-41.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: W. E. RADIO COMUNICACOES LTDA - EPP
RECORRIDO: BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001611-41.2018.8.08.0011
RECORRENTE: W. E. RADIO COMUNICACOES LTDA - EPP
RECORRIDO: BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME
RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 1167930) interposto por W. E. RADIO COMUNICACOES LTDA - EPP em fase de cumprimento de sentença, contra decisão que acolheu os embargos de declaração opostos no ID 5638266, consignando que os termos iniciais de incidência de correção monetária e juros de mora devem ser a data da prolação da decisão ID 5486503 e do esgotamento do prazo para seu cumprimento, respectivamente.

Irresignado, o recorrente pugna pela reforma da decisão com os seguintes pedidos:

"a) Seja reformada a sentença que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, para fixar o valor da indenização no valor de R$ 11.041,79 (onze mil e quarenta e um reais e setenta e nove centavos), nos termos da fundamentação supra;
b) Seja deferido como marco inicial da correção monetária a data do efetivo prejuízo, consubstanciado na data da entrega do veículo e consequentemente das peças na sede da Recorrida, a saber em 23/05/2017;
c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que ao menos se determine como prazo inicial da correção monetária a data da sentença de Id. 2684099 - Pág. 3, datada de 19/07/2019, que determinou a entrega das peças, o que se destaca, não foi cumprido pela Recorrida;
d) Seja reformada a sentença de piso, para determinar o marco de incidência de juros de mora a partir da citação da Recorrida - 15/06/18 – Id. 1070281 - Pág. 1."

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1167936.
É o sucinto relatório. Em pauta para julgamento.

VOTO

Após análise minuciosa dos autos, em juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto, vislumbro, a princípio, que tal decisão impugnada pelo recorrente, não se trata de hipótese de cabimento de recurso inominado.

Outrossim, entendo que trata-se de irresignação da parte recorrente contra decisão interlocutória, não sendo cabível a interposição de recurso inominado.
O presente recurso não é o apropriado para o debate da decisão. Isto porque, nos Juizados Especiais Cíveis, só é cabível recurso contra Sentença, em conformidade com o artigo 41, da Lei 9099/95, senão vejamos:
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.
§ 1º O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.

Desta, feita, verifico que o presente recurso não deve ser conhecido, em razão de se tratar de decisão interlocutória.
Assim sendo, não conheço do presente recurso inominado, já que o presente recurso pleiteia reforma de Decisão Interlocutória, lhe faltando, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja o cabimento. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, acrescidos de juros legais e corrigidos monetariamente a partir desta data.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.